Tribunal: TJDFT
Processo: 0010582-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0010582-41.2010.8.07.0001 APELANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF APELADO: ROSELI ROSA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 561.990 (Id. 8890280), proferido por esta eg. 3a Turma Cível na Ação Anulatória proposta por Roseli Rosa de Oliveira e Outro em desfavor do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado no suposto enquadramento na conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito e decretar a insubsistência da apreensão efetuada. Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, para reconhecer a nulidade do ato de apreensão do veículo e despesas inerentes, devendo o Auto de Infração n.o 61589 do DFTRANS, série AB, tipo B, permanecer incólume quanto aos demais efeitos. Inconformados, ambas as partes apelaram da sentença. Nas razões recursais de fls. 135-143 (Id. 8890275), os Autores aduziram que todo o auto de infração padece de nulidade, pois as normas que o embasaram são inconstitucionais, conforme jurisprudência dominante, e pugnaram pela reforma da r. sentença para ver declarada a nulidade do auto de infração. Na razões recursais de fls. 141-148 (Id. 8890260), os Réus sustentam que a Lei no 232/1992, alterada pela Lei no 953/1995, seria constitucional, porquanto elaborada dentro da competência legislativa que lhe era reservada, por força dos artigos 30, inciso V, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal. Asseveram ser legítima a penalidade de apreensão do veículo, em razão do cometimento da infração de transporte irregular remunerado de passageiros, a teor do que prescreve o artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, e não a retenção prevista no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelos Autores e conheceu e negou provimento ao apelo dos Réus, nos termos da ementa a seguir transcrita (Id. 8890280): “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. 1. O art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" constitui infração de natureza média, ficando o infrator submetido à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda submetida à Lei no 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas." (REsp no1144810/MG). 3. Comprovada a ilegitimidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõe-se a anulação do ato administrativo, bem como de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes. 4. Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelos réus conhecido e não provido.” O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal interpuseram Recurso Especial (Id. 8890268) e Recurso Extraordinário (Id. 8890284), que permaneceram sobrestados por ordem do Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito pelo STF, no julgamento do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito do referido recurso, o processo foi encaminhado à Presidência deste e. TJDFT, que, por meio do despacho Id. 17650768, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador do recurso (3a Turma) para ser reexaminado, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, por suposta divergência entre os julgados. Em 5.3.2021, os autos vieram-me conclusos (Id. 23776548), em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima. É o relatório. Decido. Vê-se que o RE 661702/DF - Tema 546 - tratou da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, nos seguintes termos: “TEMA 546: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020) Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, pois a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei Distrital no 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Concluiu, ainda, que “sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico/financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.” Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão n° 561.990 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. Considerou o v. Acórdão que o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. Assim, no caso de transporte irregular de passageiros, a autoridade fiscalizadora somente deve determinar, além da multa prevista no artigo 231, VIII, do CTB, a retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem. Por fim, concluiu que não há previsão legal de apreensão do veículo para a hipótese de transporte irregular efetuado em carro de passeio. O veículo, em tal situação, pode ser objeto de retenção, como medida administrativa, desde que ostente irregularidade não sanável no local da infração. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão n° 561.990. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora